Tribunal: TJDFT
Processo: 0708598-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708598-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO CALIXTO AGRAVADO: KEITH HUDSON, LOIS WINIFRED HUDSON, CLAUDIO THEODORO DA COSTA, ESPÓLIO DE CARMEN CECÍLIA COTIC D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sucessão Testamentária – Ausência de herdeiros necessários – Redução da alíquota do ITBI - Deferimento LUCIANO CALIXTO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu Destaca que é terceiro interessado no inventário de Maria Conceição Ribeiro Costa Moniz de Aragão, o qual tramita sob o no. 0027262-91.2016.8.07.0001 e legítimo cessionário (ID 33687088) dos direitos do imóvel localizado à SQS 109, Bloco B, apt. 208, Asa Sul, deixado por testamento pela falecida ao Sr. Keith Hudson (ID 33687083). Assevera a ausência de herdeiros necessários e a sucessão testamentária do bem em tese, inexistindo óbice para expedição da carta de adjudicação do bem cedido. Analiso o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, este Juízo encontra-se a par de todo o imbróglio desenvolvido nos autos do Inventário no. 0027262-91.2016.8.07.0001. Verifica-se, na origem, que a falecida Maria Conceição Ribeiro Costa Moniz de Aragão não deixou herdeiros necessários e deixou testamento público colacionado ao ID 33687083, dispondo sobre a totalidade dos seus bens, legando para o Sr. Keith Hudson o pecúlio da Câmara dos Deputados e o sobredito imóvel, cujos direitos foram cedidos ao terceiro interessado. O testamento restou confirmado nos autos no. 0737417-44.2018.8.07.0001 (ID 33687084). O inventário prossegue em relação a eventuais valores e débitos a serem adimplidos pelo Espólio e a demora na sua resolução imputa-se à necessidade de citação dos representantes dos herdeiros colaterais pré-mortos. O imóvel não se encontra no monte partilhável, mas continua gerando débitos para o Espólio, de modo que de forma cautelar, a d. Juíza originária permitiu a imissão na posse do terceiro interessado. Em suas razões recursais, o terceiro assevera que a Lei no. 7.036/2021 reduziu a alíquota do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos para 1% (um por cento), de modo que a demora na concessão do provimento lhe ocasiona grave prejuízo, uma vez que é o legítimo cessionário do bem. A irresignação deve ser acatada. Há risco de grave dano. Demais, ante a confirmação do testamento, há probabilidade de provimento do recurso. Para além, o agravante comprovou o pagamento do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD. Ressalto, todavia, que a presente Decisão não afasta o direito de eventuais herdeiros questionarem o testamento na via própria. Da mesma forma, ante o Poder Geral de Cautela, é necessário constar na matrícula anotação de que o imóvel ainda está com processo de inventário para ser concluído e o agravante deve estar ciente de que eventual complementação de imposto deverá ser realizada para retirada da anotação. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja expedida a carta de adjudicação e o agravante possa levar o ato de transmissão de propriedade do bem a registro. Ante o Poder Geral de Cautela, deverá constar na matrícula do bem a anotação de que o imóvel ainda está com processo de inventário para ser concluído e o agravante deve estar ciente de que eventual complementação de imposto deverá ser realizada para retirada da anotação. Aos agravados, em sede de Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive para cumprimento imediato na expedição dos documentos pertinentes e do ofício para registro da anotação na matrícula do bem. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator